Tribunal: TJDFT
Processo: 0723345-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. TEMA REPETITIVO 268 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As Certidões de Dívida Ativa (CDA’s,) anexadas à inicial preenchem os requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o da Lei Federal 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais).
2. Consoante o Tema Repetitivo 268 do STJ, “é desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal, uma vez que a Lei n. 6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos essenciais para a instrução da petição inicial e não elenca o demonstrativo de débito entre eles”.
3. Diante da certeza e liquidez da Certidão de dívida ativa, e da ciência do contribuinte a respeito do imposto devido, nenhum óbice à cobrança efetivada pela Fazenda Pública.
4. A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, podendo ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo da obrigação tributário, consoante definição do art. 204 do CTN e do parágrafo único do art. 3o da Lei Federal 6.830/80.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.